Tribunal: TJBA
Processo: 8141617-51.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8141617-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TITO BRITO CAVALCANTI

Advogado(s)
:
TITO BRITO CAVALCANTI

RECORRIDO: ELIEDSON SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTS. 138, 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). NECESSIDADE DE
ANÁLISE APROFUNDADA APÓS INTRUÇÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CPP. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Narra a queixa-crime que os querelados teriam proferido ofensas à honra do querelante por meio de manifestações apresentadas no processo de exceção de pré-executividade n.º 0086012-96.2023.8.05.0001, bem como em representações administrativas perante a OAB/BA, atribuindo ao querelante, advogado, condutas como "participação em complô", "prática de golpe", "fraude", "registro falso de ata", "estelionato", "conduta desonesta e criminosa", qualificando-o como "estelionatário" e "cego de usura na prática criminosa".

2. O Magistrado primevo, rejeitou liminarmente a queixa-crime ao Id 82548120), fundamentando que: a) as condutas elencadas como difamação e injúria seriam atípicas, em virtude da ofensa irrogada em juízo, com base no art. 142, I, do Código Penal; b) haveria ausência de justa causa para o exercício da ação penal no tocante ao delito de calúnia, em face da carência do elemento subjetivo (dolo); c) as manifestações teriam sido realizadas no exercício do direito de defesa (animus defendendi), o que descaracterizaria o elemento subjetivo necessário para a configuração dos delitos contra a honra.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Inconformado, o querelante interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 82548124), argumentando, em síntese, que: a) o juízo a quo não poderia, nessa fase processual, afastar o elemento subjetivo dos tipos penais, sendo necessária a instrução processual para tal análise; b) as expressões utilizadas pelos querelados ultrapassaram os limites do exercício regular do direito de defesa; c) as manifestações dos querelados configuraram, em tese, os crimes de calúnia, difamação e injúria; d) a imunidade profissional do advogado não é absoluta, sendo inaplicável quando há excesso de linguagem e abuso de direito; e) em relação ao querelado ELIEDSON SANTOS DE SOUZA, a decisão recorrida sequer considerou que este não é advogado e, portanto, não estaria acobertado pela imunidade profissional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.
Depreende-se da análise dos autos que a queixa-crime narra com suficiente clareza os fatos que configurariam, em tese, os crimes de calúnia, difamação e injúria, com as circunstâncias necessárias à compreensão da acusação, respaldada por documentos que, neste momento processual, são suficientes para o seu recebimento (id 82545804), atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. Em relação à justa causa para a ação penal, há nos autos elementos mínimos da materialidade delitiva e indícios de autoria, consubstanciados nas manifestações escritas atribuídas aos querelados, onde constariam expressões como "formação de complô", "prática de golpe", "fraude", "registro falso de ata", "estelionato", "conduta desonesta e criminosa", "estelionatário" e "cego de usura na prática criminosa", entre outras.

6. O ponto central da controvérsia reside na avaliação acerca da existência ou não do elemento subjetivo específico dos crimes contra a honra (animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi), bem como na aplicabilidade ou não da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal e da imunidade profissional do advogado prevista no art. 7º, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 133 da Constituição Federal.

7. É preciso destacar que, em regra, a análise da presença do elemento subjetivo específico dos crimes contra a honra, bem como a caracterização do animus defendendi em detrimento do animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi, demanda dilação probatória, não sendo recomendável seu afastamento na fase preliminar do processo, salvo em casos de absoluta evidência, o que não se verifica na hipótese dos autos.

8. Em relação à aplicabilidade da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal e da imunidade profissional do advogado, destaco que tais institutos não possuem caráter absoluto, encontrando limites no próprio exercício regular da profissão e na pertinência das manifestações com a discussão da causa.

9. Ademais, é importante destacar que o querelado ELIEDSON SANTOS DE SOUZA, conforme ressaltado nas razões recursais, não é advogado, de modo que a imunidade profissional prevista no art. 7º, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 133 da Constituição Federal não lhe seria aplicável, o que reforça a necessidade de instrução processual para melhor análise da questão.

10. Outrossim, quanto à excludente prevista no art. 142, I, do Código Penal, esta se refere à "ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador", o que, a princípio, poderia se aplicar às manifestações ocorridas no bojo do processo judicial. No entanto, é necessário verificar se as expressões utilizadas extrapolaram os limites da discussão da causa e se foram empregadas com o intuito específico de ofender a honra do querelante, o que demanda dilação probatória.

11. Registre-se, que conforme narrado na queixa-crime, as ofensas teriam ocorrido também em representações administrativas perante a OAB/BA, as quais, em tese, não estariam acobertadas pela excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal, o que reforça a necessidade de instrução processual para melhor análise da questão.

12. Nesse contexto, entendo que a avaliação acerca da existência ou não do elemento subjetivo específico dos crimes contra a honra, bem como a aplicabilidade ou não da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal e da imunidade profissional do advogado, demanda dilação probatória, não sendo recomendável seu afastamento na fase preliminar do processo.

13. Destarte, em se tratando de fase preliminar da persecução penal, na qual ainda não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, eis que a peça vestibular atendeu os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.9. 14.
In terminis
, por tudo quanto exposto, demonstrada a aparente subsunção da conduta dos Recorridos ao tipo penal imputado na inicial acusatória, e inexistindo causa legal a obstar o prosseguimento regular do feito, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, consigno necessário o recebimento da queixa-crime oferecida no caso concreto, não havendo que se falar em inépcia e/ou falta de justa causa para a persecução criminal.

15. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento.

IV – DO DISPOSITIVO

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para, atento à Súmula n.º 709/STF, receber a queixa-crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8141617-51.2024.8.05.0001
,
em que é recorrente o
TITO BRITO CAVALCANTI
e recorridos
ELIEDSON SANTOS DE SOUZA e TIAGO BRITO DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça